Tribunal: TJDFT
Processo: 0732735-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732735-44.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: ANTONIO SANGLARD DA FONSECA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DE LIMA JUNIOR contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0704319-06.2021.8.07.0020, ajuizada por ANTONIO SANGLARD DA FONSECA em desfavor do agravante e de terceiros não identificados. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 29885011), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse em favor do autor, ora agravado, relativo ao imóvel rural caracterizado por fração de 2 (dois) hectares, da Chácara 89, Rua 5, da Colônia Agrícola 26 de setembro. O agravante afirma que, desde 17/09/2009, exerce a posse do imóvel objeto da demanda, por força de instrumento particular de cessão de direitos celebrada com Marlucia Souto de Oliveira. Destaca que o ora agravado propôs ação de reintegração de posse em seu desfavor, alegando ser o titular dos direitos possessórios do imóvel em questão. Prossegue o agravante aduzindo que, no entanto, o agravado não comprovou a cadeia possessória na qual fundamenta o pedido deduzido na inicial. Sustenta, ademais, que os documentos e fotografias constante dos autos demonstram o exercício da posse em data anterior à que o agravado afirma ter ocorrido o esbulho. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada. Em provimento definitivo, postulou a reforma do r. decisum, para que seja indeferido o pedido liminar de reintegração de posse deduzido na inicial da demanda originária. Preparo regular (ID’s 29885015 e 29885015). É o relatório. DECIDO. O sistema processual brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão. Ademais, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido exercida a faculdade anteriormente. Sobre o tema Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Fredie Didier Jr assim conceitua a preclusão consumativa: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso.2 No caso em apreço, o ora agravante já havia interposto agravo de instrumento contra a decisão pela qual fora deferida a liminar de reintegração de posse nos autos do processo originário, o qual foi distribuído a esta Relatoria sob o n. 0730454-18.2021.8.07.0000. O agravo de instrumento em questão não foi conhecido, tendo em vista a deserção, uma vez que o agravante, embora intimado para promover o recolhimento em dobro do preparo ou comprovar a hipossuficiência financeira alegada, deixou transcorrer in albis o prazo assinado. O agravante, aproveitando-se do fato de que ainda não havia transcorrido integralmente o prazo recursal, interpôs novo agravo de instrumento (ora em apreço), com a finalidade de ver examinada a pretensão de reforma da decisão concessiva de liminar exarada nos autos da ação de reintegração de posse. No entanto, conforme já assinalado, o agravante já havia exercido o direito de recorrer contra a aludida decisão, o que impõe o reconhecimento da preclusão consumativa em relação à pretensão recursal. Com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão consumativa, em virtude da anterior interposição de agravo de instrumento contra a mesma decisão. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto inadmissível. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora __________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.